Tribunal: TJBA
Processo: 8059253-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059253-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILENE SILVA DE LIMA e outros Advogado(s): LEONARDO LEAL DAVID AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IDOSA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA PELA AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA RETROSPECTIVA INDISPENSÁVEL PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE 2021 E 2024. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APENAS EM SETEMBRO DE 2025. ESTADO DE FATO CONSOLIDADO PELO TEMPO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação nº 8182013-36.2025.8.05.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão imediata dos descontos em seus proventos de pensão militar decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos em folha de pagamento da agravante, fundamentados em alegada incapacidade civil absoluta por enfermidade mental (esquizofrenia paranoide) e ausência de assinaturas válidas nos instrumentos contratuais. III. Razões de Decidir A concessão de tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em tela, a análise do acervo probatório em sede de cognição sumária não autoriza a reforma da decisão de primeiro grau. Quanto à probabilidade do direito, embora a agravante tenha colacionado laudos médicos atestando diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20) e alienação mental, é incontroverso que não houve processo judicial de interdição ou sentença declaratória de incapacidade em data anterior à celebração dos negócios jurídicos impugnados. A existência de procuração pública outorgando poderes aos filhos, por si só, não supre a necessidade de comprovação da incapacidade civil para os atos da vida negocial no exato momento das contratações, matéria que demanda dilação probatória e perícia médica retrospectiva, conforme corretamente pontuado pelo juízo a quo. No que concerne ao perigo da demora, verifica-se a ausência de urgência contemporânea que justifique a medida excepcional. A própria narrativa recursal admite que os contratos foram celebrados entre os anos de 2021 e 2024, enquanto a demanda judicial somente foi proposta em setembro de 2025. O lapso temporal considerável entre a ciência dos descontos e a busca da prestação jurisdicional enfraquece a tese de risco iminente à subsistência ou ao mínimo existencial que não possa aguardar o regular trâmite processual e a formação do contraditório. Ademais, a alegação de inexistência de assinatura nos contratos apresentados pelas instituições financeiras é tema que exige instrução técnica e o exercício do direito de defesa pelas partes agravadas, não sendo prudente a suspensão imediata de repasses financeiros sem a devida maturação da prova. IV. Dispositivo e Tese Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória em todos os seus termos. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. O deferimento da tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimos consignados com base em alegada incapacidade civil demanda prova inequívoca da ausência de discernimento no momento da contratação. 2. A inexistência de interdição judicial prévia e o ajuizamento da ação após longo período de execução dos descontos afastam a probabilidade do direito e o perigo da demora em sede de cognição sumária. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar recursal.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, art. 932, III e IV, art. 1.021, § 2º; Código Civil, art. 104, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059253-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARILENE SILVA DE LIMA e outros e como agravado BANCO INTERMEDIUM SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. Renato Ribeiro Marques da Costa RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA